Tribunal: STF
Processo: HC 259979
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Paulo de Souza Bissoli em favor de F.L.V.B. contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao REsp 2.198.551/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 3º, I, do Código Penal e 244-B do ECA, à pena de 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que a condenação decorreu unicamente de reconhecimento fotográfico irregularmente realizado.



    Afirma que a única testemunha dos fatos estaria embriagada, em local mal iluminado, e que teria tido exibidas apenas fotografias do acusado. (p. 4)



    Pondera que o reconhecimento pessoal posteriormente feito pela vítima em juízo pode ser explicado pelo “efeito compromisso”, em que ela se lembra do rosto visto na fotografia em delegacia, não do rosto do momento dos fatos, e que o uso de tatuagens é atualmente muito comum. (p. 9)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente.



    O ato coator transitou em julgado em 2.4.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos recursos extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Como se observa, segundo os depoimentos prestados em juízo, a corrente roubada foi encontrada na posse de um dos réus, e os acusados foram identificados por características físicas distintivas, quais sejam, suas tatuagens na região do pescoço, o que dispensa o reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do CPP.



    Ainda que o ato de reconhecimento, feito por meio da apresentação de fotos à vítima, haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para instruir o feito, houve outras provas, independentes e suficientes, acima mencionadas, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para sustentar o decreto condenatório”. (eDOC 4, p. 5)



    O acórdão estadual assim dispôs:



    “A autoria é certa e deve ser atribuída aos acusados, a despeito de a terem negado em seus interrogatórios.



    Kaique sustentou que tem passagens infracionais por tráfico de drogas; estava no local com sua namorada e Andréia e outros casais; foram de carro, com Andreia, e fizeram isso pois ela estava na casa de sua mulher e ela é amiga da família; saíram umas 22h e foram embora umas 2h, de carona com Andréia; não presenciou o roubo e não sabe quem o cometeu; apenas viu Flávio de vista no local e é apenas seu conhecido; não sabe dizer quem praticou o roubo; não sabe como a vítima o reconheceu e nunca nem o tinha visto; conhece os adolescentes, Ádrian é seu irmão, e eles não estavam com o interrogando, apenas no mesmo local; comprou a corrente de Marcelo Honório da Cunha, logo após a festa, no outro dia; pagou setenta reais e suspeitou do valor; ele falou que a corrente tinha sido achada perto do Caixetão; não tem nada a dizer contra a vítima ou testemunhas; foi de boa para Delegacia e não correu; no reconhecimento pessoal, em Delegacia, não havia mais ninguém do seu lado.



    Flávio alegou que tem passagens infracionais por roubo e tráfico; somente soube do roubo no rodeio depois; chegou ao local umas 21h30 e foi sozinho, encontrando lá sua esposa e sua amiga; foi embora umas 6h, sozinho; não viu o roubo; não sabe quem efetuou o roubo; somente viu Kaique no local; sobre a corrente e dinheiro roubados, nada tem a dizer e todas as correntes que tinha comprou honestamente; nem conhece a vítima e não sabe o motivo de estar sendo injustiçado; nada tem a dizer contra a vítima ou testemunhas; conhece os adolescentes, por morarem perto de sua casa, mas só de vista, não são seus amigos e nem os viu na festa; no reconhecimento pessoal em Delegacia, não havia mais ninguém do seu lado.



    Suas versões ficaram isoladas nos autos, sem lastro válido.



    A vítima Maurílio de Lima Alves, no inquérito, confirmando o depoimento prestado na fase inquisitorial, aduziu que, no dia 12/10/2023, estava na festa de peão da cidade; por volta das 02:00 horas da manhã estava indo embora quando virou a esquina do recinto da festa percebeu que havia um grupo de jovens com 3 homens 2 mulheres, caminhando devagar em sua frente; quando foi passar por eles, sentiu um forte empurrão e já puxaram a corrente que estava em seu pescoço, em ato contínuo começaram a desferir socos e chutes contra si; tentou se defender, neste momento vieram mais algumas pessoas por trás e começaram a lhe agredir também; então caiu no chão, continuaram batendo e pegaram uma nota de R$50,00 que estava em seu bolso traseiro do lado direito da calça; diante dos fatos, sua sobrinha, Daiane Micheli Araújo viu o tumultuo e correu para ajudá-lo, chegou gritando e pedindo socorro, momento em que os agressores fugiram; no momento das agressões, somente avistou os homens lhe batendo, não percebeu a presença das meninas que estavam anteriormente com o grupo; após os fatos, ficou deitado no chão, bastante machucado, sendo socorrido pela guarda civil municipal; foi levado para o hospital municipal onde ficou internado e posteriormente foi transferido para o hospital de São José do Rio Pardo/SP; sendo necessário passar por cirurgia, pois sua perna foi quebrada em dois locais; também teve duas costelas quebradas e diversos escoriações pelo corpo. Na audiência de instrução, confirmou e, em reconhecimento pessoal, descreveu a contento as características físicas e identificou corretamente os denunciados como os autores do roubo (ambos portando a placa de número 2); na Delegacia lhe apresentaram várias pessoas em fotografias e, em seguida, presencialmente, para reconhecimento e soube apontar com precisão todos os participantes do delito”. (eDOC 2, p. 181)



    Registro que o auto de reconhecimento fotográfico de eDOC 2, p. 18-24, contém 6 fotos, e que não se vislumbra referências a embriaguez de vítima ou testemunha.



    Ainda que se admita que o uso de tatuagens não mais afunila tanto o universo dos suspeitos, manifestaram-se vários indícios em desfavor dos condenados, como o de se conhecerem, bem como aos adolescentes também envolvidos; estarem presentes no local do evento em cujo contexto se deu o crime; e um deles (não o paciente) ter a res furtiva em seu poder.



    No sentido de ser válida a condenação apoiada em outras provas além do reconhecimento pessoal irregular, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. (...) 5. Não se há falar em nulidade por inobservância do art. 226 do CPP, pois, além do reconhecimento, foram levados em conta outros elementos. 6. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, em vista do quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 225.015 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.3.2024)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA. AUTORIA. ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES E SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. 3. Agravo interno desprovido”. (HC 240.668 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27.6.2024)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente